Tribunal: TJSP
Processo: 3004686-76.2026.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Ministério Público pretende atribuição de efeito ativo a recurso de apelação, com a consequente decretação imediata da prisão preventiva dos réus. Não acolhimento. Não verificada manifesta ilegalidade ou abuso no pronunciamento judicial impugnado. Eventual incorreção dos argumentos elencados na decisão impugnada serão analisados quando do julgamento do recurso já

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Ministério Público pretende atribuição de efeito ativo a recurso de apelação, com a consequente decretação imediata da prisão preventiva dos réus. Não acolhimento. Não verificada manifesta ilegalidade ou abuso no pronunciamento judicial impugnado. Eventual incorreção dos argumentos elencados na decisão impugnada serão analisados quando do julgamento do recurso já interposto. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.